Tribunal: TJES
Processo: 0001467-26.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001467-26.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

APELADO: EVERSON MORAIS POLATI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001467-26.2017.8.08.0032

EMBTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

EMBDO
:
EVERSON MORAIS POLATI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

2
.

A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, sem a indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, não possibilita a oposição de embargos de declaração. Precedentes STJ.
Vícios não apontados.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001467-26.2017.8.08.0032

EMBTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

EMBDO
:
EVERSON MORAIS POLATI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Referindo-me ao Relatório, cabe-nos examinar os embargos de declaração opostos por
Seguradora
Líder
dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.

Em suas razões, pretende seja
reexaminada e acolhida a tese de prescrição trienal em desfavor do embargado.

Mostra-se necessário destacar que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Em vista disso, a oposição dos
aclaratórios
com o fito de tão somente prequestionar matéria constitucional e
infraconstitucional
, sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios do art. 1022, do CPC, não
merece prosperar
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

E ainda
d
este Órgão fracionário:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador. I
I. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025). Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível, 0009259-60.2014.8.08.0024, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)

No recurso examinado, o embargante sequer apontou o vício que pretende seja sanado, abstendo-se a afirmar sua pretensão de reconhecimento da prescrição, o que foi devidamente debatido quando do exame da apelação.

Consignou-se no acórdão vergastado que
: [...]
1.
O
STJ possui o entendimento sumulado de que a contagem do prazo de três anos tem início a partir da data da ciência inequívoca da lesão; que o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo até que o segurado tenha a ciência da decisão administrativa e, por fim, que a propositura de ação anterior, perante o juizado especial, julgada sem resolução de mérito, cuja citação tenha sido válida, interrompe o transcurso da prescrição
.
2.
A
cidente automobilístico ocorrido em abril de 2012 cujo pagamento administrativo
da indenização
se deu em fevereiro de 2013, seguido de ajuizamento da ação perante o juizado especial em março de 2013,
extinta em outubro de 2016, eis que necessária a produção da prova pericial nos autos.
P
roposta a
presente
demanda em 2017,
revela-se a inocorrência do instituto avocado, em vista de que, o ajuizamento da primeira demanda ocasionou a interrupção do prazo prescricional de três anos,
conforme
disposto no artigo 206 do Código Civil.

Deste modo, inexistentes vícios, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.